Tribunal: TJMT
Processo: 0022958-20.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
TELEFÔNICA BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 7088/2018
Data de Julgamento: 28-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO PELO PARTICULAR – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INADMISSÍVEL - MERA DETENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
A retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas. (ex vi STJ - REsp 1.025.552/DF, Relatora p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 4/4/2017).

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
TELEFÔNICA BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, proposta em desfavor de Telefônica Brasil S/A, em que o Juízo Singular julgou parcialmente procedente a ação e determinou a reintegração de posse do imóvel/área de terras localizada no Município de Cuiabá, assim como, autorizou o levantamento do montante depositado a título de justa indenização em favor da apelada.
Aduz o apelante Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (fls. 303/308-TJ), que deve ser afastada qualquer alegação de boa-fé e do direito à indenização e de retenção, uma vez que não é possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária, não havendo, pois, de ser a parte apelada indenizada pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
Com isso, requer o apelante o provimento do recurso com a consequente reforma parcial da sentença do Juízo Singular.
A apelada, em contrarrazões às fls. 317/320-TJ, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, à fl. 328-TJ, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Inicialmente, não conheço do recurso interposto pelo apelante Estado de Mato Grosso às fls. 309/314-TJ, uma vez que já exercido o direito recursal com o protocolo do apelo às fls. 303/308-TJ, configurando, desse modo, violação ao princípio da unirecorribilidade.
Pois bem.
O Juízo Singular sentenciou o feito julgando parcialmente procedente a ação, reintegrando o Estado de Mato Grosso na área de terras localizada no Município de Cuiabá, na Avenida Fernando Correa da Costa, s/no, Bairro Boa Esperança, incidindo sobre a faixa de domínio já existente, haja vista tratar-se de via que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, assim como, autorizou o levantamento em favor da apelada do montante depositado a título de justa indenização, consoante sentença às fls. 288/292-TJ.
Assim sendo, nas razões recursais (fls. 303/308-TJ), se insurge o Estado de Mato Grosso, apenas, quanto à determinação de levantamento do valor depositado nestes autos a título de justa indenização por entender não ser devida, sustentando que não é possível a posse de bem público, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária, não havendo, pois, de serem os apelados indenizados pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
Vejamos.
Constata-se, da análise dos autos, que a Avenida da Fernando Correa da Costa constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT e que sua faixa de domínio da travessia urbana (Cuiabá - Jaciara) é de setenta (70) metros (fl. 52-TJ). Também está claro, pelo mapa de fl. 94-TJ, que as benfeitorias discutidas ultrapassaram a faixa de domínio e, por conseguinte, ocuparam espaço público.
Dessa forma, é evidente que a apelada não é possuidora da porção de terra invadida, mas detentora do bem público, do qual já usufruiu por longos anos.
Indubitável, assim, a natureza pública do imóvel.
Assim, sob esse enfoque, de área de domínio público (bem público), é que a questio deve ser analisada. Especificamente, a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.
Pois bem, conforme se infere do art. 1.196 do Código Civil, “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
Desse modo, sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à propriedade, uma vez que o bem público não pode ser usucapido (art. 183, §3o, da Constituição Federal), não sendo, assim, possuidor. Exerce, pois, o particular, mera detenção sobre o bem.
Assim, como a indenização por benfeitorias ou acessões prevista no art. 1.255 do Código Civil exige que haja efetiva posse - de boa-fé -, logo, sendo inexistente o efetivo exercício possessório, não há falar em indenização, a qualquer título.
Eis a dicção do art. 1.255 do Código Civil, in verbis:
“Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas ou construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização.”

Destaco, ainda, por oportuno, a absoluta incompatibilidade entre o bem de natureza pública e o instituto da indenização (por benfeitorias ou acessões) previsto no referido art. 1.255 do Código Civil.
Isso porque, cuida-se de consequência que decorre da própria redação do parágrafo único do referido dispositivo legal, segundo a qual, “se a construção ou a plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa-fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante pagamento da indenização fixada judicialmente, se não houver acordo”.
Com efeito, ressalvadas as situações excepcionais previstas em lei, tais como licitação, desafetação, dentre outras, nunca poderá o particular adquirir a propriedade de bem público. Daí se percebe a total incompatibilidade entre os institutos jurídicos, não podendo, portanto, ser acolhido qualquer pedido de indenização ou de retenção por benfeitorias.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na eg. Instância a quo.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a retomada de bem público pelo legítimo titular do domínio não enseja o pagamento de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas" (REsp 1.025.552/DF, Relatora p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 18/5/2017).
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1637078/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO PRECÁRIA. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL A USUCAPIÃO. ART. 191, PARÁGRAFO ÚNICO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 43 E 102 DO CÓDIGO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem decidiu pela ilicitude na ocupação da terra pública e ausência de boa-fé do ocupante.
2. Quem ocupa ou utiliza irregularmente bem público assim age por sua conta e risco, situação que caracteriza simples detenção de natureza precaríssima, jamais posse. Além de ter que desocupá-lo e restituí-lo ao seu estado original, não faz jus a pagamento por eventuais acessões ou benfeitorias realizadas. Seria mesmo total contrassenso premiar o infrator com compensação por ato ilícito.
Eventual omissão ou leniência do Estado - e até mesmo corrupção de servidores públicos, o que infelizmente não é incomum pelo Brasil afora - na fiscalização e no exercício do poder de polícia pode caracterizar infração disciplinar e ensejar responsabilidade penal, civil e por improbidade administrativa, mas nunca se prestará para justificar e embasar pretenso direito a ressarcimento de despesas com obras ou melhorias não autorizadas, normalmente de nenhuma ou mínima utilidade para o proprietário. Tolerância estatal tampouco serve para apagar ou mitigar obrigação de todos de respeitar o patrimônio da Nação, por isso tais bens estão resguardados, constitucional (art. 191, parágrafo único) e legalmente (Código Civil, art. 102), contra usucapião. Finalmente, quando o sujeito se encontra em posição de ilicitude, boa-fé e probidade, não se presume, se prova.
3. Nesse contexto, não está configurada a alegada violação do 371 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem concluiu que o recorrente não desconhecia que o local, que ocupou indevidamente, era área pública. Além disso, caracteriza despropósito pretender, à luz do art. 43 do Código Civil, transmudar o particular que se apropria ilicitamente de imóvel público em vítima de dano causado pela pessoa jurídica de direito público interno.
4. Recurso Especial não provido.” (REsp 1816760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 11/09/2020) (destaquei)

Trago a colação, nesse mesmo sentido, julgados deste Egrégio Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. AQUIESCÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 619 DO STJ. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO.
1. Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.
2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias . (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)” (N.U 0022267-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM PÚBLICO – FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO – MARGENS DE RODOVIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE POSSE – MERA DETENÇÃO – DIREITO DO ENTE PÚBLICO DE REAVER A POSSE DE QUEM DETENHA – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.
1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis, e visam preservar a segurança da trafegabilidade resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observados os 70 (setenta) metros da faixa de domínio, além dos 15 (quinze) metros referidos na Lei Federal no Lei Federal no 6.766/79.
2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária.
3. A ocupação irregular de bem público não configura posse, mas mera detenção, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, insuscetível, portanto, de levar à caracterização de uma situação possessória.
4. Sendo a recorrido mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito a indenização por benfeitorias , ante a não caracterização da posse , afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias , pois não prescindem da posse de boa-fé. (STJ - Resp 945.055 - Min. Benjamin, DJ 20/08/2009) 4. Sentença retificada. Recurso provido”. (N.U 0008885-63.2013.8.11.0002, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO POR PARTICULAR. AQUIESCÊNCIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS PELO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 619 DO STJ. NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - RECURSO DESPROVIDO.
1. Os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedem que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior e contraditório.
2. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. (Súmula 619, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2018, DJe 30/10/2018)” (N.U 0022267-06.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) (destaquei)

Logo, deve ser afastada a condenação e o levantamento do valor a título de indenização pelas benfeitorias no imóvel público.
Isso posto, dou provimento ao recurso de apelação para, reformando parcialmente a sentença, excluir a condenação em indenização pelas benfeitorias realizadas na faixa de domínio da Avenida Fernando Correa da Costa, que constitui prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR